Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705344-82.2019.8.07.0001 RECORRENTES: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas ações em que os honorários advocatícios calculados sobre o valor atribuído à causa, como determina o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, importar no arbitramento de valor desproporcional e elevado, aplica-se o disposto no § 8o do art. 85 do CPC. 2. Apelação conhecida e não provida. Maioria. As recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados ente 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante a inexistência de elementos que justifiquem a sua fixação por equidade. Nas contrarrazões o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Guilherme Fontes Bechara, OAB/SP 282.824, Felipe Enes Duarte, OAB/SP 315.710 e Bruno dos Reis Vanzelli, OAB/SP 390.127. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, em atenção ao ID 26642492-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Guilherme Fontes Bechara, OAB/SP 282.824, Felipe Enes Duarte, OAB/SP 315.710 e Bruno dos Reis Vanzelli, OAB/SP 390.127. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003